Tribunal: TJBA
Processo: 8007625-25.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007625-25.2021.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FERNANDO DA CRUZ SOUZA e outros Advogado(s): JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. LIBERDADE PROVISÓRIA, NULIDADES PROBATÓRIAS E DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por RICARDO DE SOUZA e FERNANDO DA CRUZ SOUZA contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA. 2. Os réus foram condenados pela prática de homicídio qualificado contra José Benedito Celestino da Silva ("Didi"), ocorrido em 02.11.2021, nas imediações da empresa Galvani. 3. Segundo a denúncia, os acusados, em comunhão de desígnios e com animus necandi, mataram a vítima mediante golpes de arma branca, por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa, posteriormente transportando e ocultando o cadáver em matagal na zona rural. 4. O Conselho de Sentença condenou RICARDO DE SOUZA a 16 (dezesseis) anos de reclusão e FERNANDO DA CRUZ SOUZA a 14 (quatorze) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) a concessão do direito de recorrer em liberdade; (ii) a apreciação do pedido de gratuidade da justiça; (iii) a ocorrência de nulidades probatórias por alegada violência policial e acesso ilícito a mensagens eletrônicas; (iv) a configuração de legítima defesa e demais excludentes de culpabilidade; (v) o cabimento do crime continuado; (vi) a desclassificação da conduta penal; e (vii) a aplicação do princípio da individualização da pena. III. Razões de decidir 6. Liberdade provisória - A prisão preventiva justifica-se pelo resguardo da ordem pública, considerando a natureza hedionda do delito de homicídio qualificado, o modus operandi violento empregado pelos acusados (ceifaram a vida da vítima mediante golpes de arma branca, posteriormente ocultando o cadáver), e a periculosidade concreta evidenciada, especialmente quanto ao apelante RICARDO DE SOUZA, que ostenta condição de reincidente em crime doloso. 7. Gratuidade da justiça - Rejeitado o conhecimento do pedido por incompetência desta instância recursal. A competência para apreciar pleitos de gratuidade da justiça é do Juízo da Execução (art. 66, "f", da LEP), não constituindo matéria de cognição desta Corte de Apelação. A hipossuficiência financeira não conduz à automática isenção das custas processuais, que traduzem efeito próprio da sentença condenatória (art. 804 do CPP), havendo apenas suspensão da exigibilidade por 05 anos. 8. Nulidades probatórias rejeitadas - Quanto à alegada violência policial, trata-se de alegação genérica, desprovida de substrato probatório objetivo, inexistindo exames de corpo de delito ou registros médicos que as corroborem. Quanto às supostas provas derivadas de acesso não autorizado a mensagens de WhatsApp, verifica-se que a condenação se baseou em elementos probatórios lícitos e suficientes (confissões judiciais, depoimentos testemunhais, laudos periciais), prescindindo de eventual prova viciada. 9. Materialidade e autoria - A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Necropsia, que atestou que a vítima José Benedito Celestino da Silva faleceu em consequência de "perfurações toracoabdominais por arma branca". A autoria está demonstrada pelas confissões judiciais detalhadas de ambos os réus, prestadas de forma livre e espontânea, corroboradas pela prova testemunhal convergente. 10. Legítima defesa rejeitada - A excludente não se configura pela ausência cumulativa dos requisitos legais do art. 25 do CP. Quanto à atualidade da agressão, os próprios depoimentos dos acusados demonstram que a suposta ameaça havia cessado após o pagamento da dívida. Quanto à proporcionalidade, verifica-se desproporcionalidade manifesta entre a alegada agressão e a resposta letal (múltiplas perfurações por arma branca). A conduta posterior dos acusados (transporte e ocultação do cadáver) revela consciência da ilicitude, sendo incompatível com quem age sob legítima defesa. 11. Teses de ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa rejeitadas - O erro de percepção exige demonstração inequívoca de que o agente não compreendia a ilicitude, o que não se verifica. Os depoimentos e a dinâmica dos fatos revelam que os réus agiram de forma consciente e voluntária, com plena ciência das consequências, evidenciando dolo direto. A inexigibilidade de conduta diversa pressupõe situação extrema (coação irresistível, estado de necessidade), não demonstrada pelos apelantes. 12. Crime continuado – Pleito manifestamente incabível. A aplicação do art. 71 do CP pressupõe a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, o que não se verifica, uma vez que ambos os réus foram condenados por um único crime de homicídio qualificado. 13. Desclassificação - Pedidos rejeitados. Quanto a RICARDO DE SOUZA, o pleito de reconhecimento de participação de menor importância não encontra respaldo, já que sua atuação foi direta, voluntária e essencial para a consumação do crime, agindo em concurso com divisão de tarefas. No que tange a FERNANDO DA CRUZ SOUZA, o pedido de desclassificação para lesão corporal ignora os laudos periciais e evidências que demonstram claramente a intenção homicida. 14. Dosimetria da pena - Mantida a dosagem aplicada. A fixação das penas em 14 (quatorze) anos para FERNANDO e 16 (dezesseis) anos para RICARDO observou adequadamente o sistema trifásico do art. 68 do CP. Na primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal de 12 anos. Na segunda fase, reconheceu-se adequadamente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d") e as agravantes do motivo fútil/torpe e cruel (art. 61, II, "a" e "d"), além da reincidência específica para RICARDO (art. 61, I). A compensação entre atenuante e agravantes seguiu técnica adequada. O resultado final revela-se proporcional à gravidade dos crimes praticados. 15. Soberania do júri - A decisão condenatória do Conselho de Sentença encontra sólido amparo probatório, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos. O conjunto de elementos de convicção (confissões detalhadas, prova testemunhal convergente, laudos conclusivos) fornece substrato suficiente para sustentar o veredito, respeitando-se a soberania constitucional do júri (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88). IV. Dispositivo e Tese 16. Recursos de Apelação parcialmente conhecidos e, nessa extensão, improvidos, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. Em crimes dolosos contra a vida julgados pelo Tribunal do Júri, a prisão preventiva justifica-se para resguardo da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta do delito, o modus operandi violento e a periculosidade dos agentes. 2. A alegação de nulidade probatória por violência policial exige comprovação objetiva mediante elementos concretos. 3. A legítima defesa não se configura quando ausentes os requisitos da atualidade da agressão, proporcionalidade dos meios e elemento subjetivo compatível. ------- Legislação relevante citada: art. 5º, LVII, da CF/88; arts. 25, 59, 61, 65, 68 e 71 do CP; arts. 157, 312 e 593, III, "c", do CPP; art. 1º, I, da Lei n.º 8.072/90. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.º 212.574/GO; STJ, HC 471.504/MS; STF, HC 70303; STF, RHC 116175. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8007625-25.2021.8.05.0154, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, em que figuram como Apelantes os Acusados RICARDO DE SOUZA e FERNANDO DA CRUZ SOUZA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO aos recursos de Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora